Tribunal: TJSP
Processo: 2045304-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO – A Lei Estadual no 17.293/2020 alterou a redação do artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n.o 13.296/2008 e, com isso, restringiu as hipóteses em que os portadores de deficiência física poderiam ser contemplados com a isenção de IPVA – Em sede de cognição sumária, o surgimento da carga tributária para os antigos beneficiários,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO – A Lei Estadual no 17.293/2020 alterou a redação do artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n.o 13.296/2008 e, com isso, restringiu as hipóteses em que os portadores de deficiência física poderiam ser contemplados com a isenção de IPVA – Em sede de cognição sumária, o surgimento da carga tributária para os antigos beneficiários, agora excluídos, tal como a agravante, parece transgredir o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal – Indeferimento, pelo juízo a quo, do pedido liminar do writ, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário de 2021 e subsequente – Presentes os requisitos previstos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09 – Decisão reformada – Recurso provido em parte.